Tribunal: CARF
Processo: 13830.900092/2010-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-24

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13830.900092/2010-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.575 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de abril de 2023
Recorrente
NOVA AMERICA S.A. - TRADING
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2007
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF/CSLL. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu
dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega. Mudando o que deve
ser mudado, na apuração da CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir da
contribuição devida o valor da contribuição retida na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo da contribuição.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13830.900092/2010-89
Fl. 366
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.575 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.900092/2010-89

Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 02-14-
86.171, proferido pela 6a Turma da DRJ/RPO, em 24 de maio de 2018, que julgou julgar
procedente em parte a manifestação de inconformidade, para reconhecer parcialmente o direito
creditório pleiteado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
“Trata-se da DCOMP no 18608.14023.300408.1.3.03-0306 (fls. 02 a 07), por meio da
qual o contribuinte pretendeu compensar os débitos informados, utilizando-se de
suposto crédito de saldo negativo de CSLL referente ao exercício de 2008, ano-
calendário de 2007, no valor original de R$ 85.896,05.
Por meio do despacho decisório eletrônico de fl. 08, o direito creditório não foi
reconhecido e as compensações não foram homologadas, sob o fundamento de que na
DIPJ do período consta CSLL a pagar no valor de R$ 857.039,98, e não saldo negativo:

Cientificada deste despacho decisório em 17/03/2010 (comprovante à fl.
14), a interessada apresentou em 15/04/2010 a manifestação de inconformidade de fls.
19 a 22, acompanhada dos documentos de fls. 23 a 121, onde alega, em síntese, o que
segue:
[...]
A Impugnante fez compensações, pagamentos e teve retenções de CSSL que
durante o ano-calendário de 2007, após as devidas apurações resultaram em
saldo negativo de Contribuição Social Sobre 0 Lucro — CSLL.
Referido saldo foi objeto de compensação conforme informa PER/DCOMP
18608.14023.300408.1.3.03-0306.
O valor do imposto de renda devido e lançado na folha 15 da DIPJ do ano-
calendário de 2007 corresponde a R$ 857.039,98, valor este também
mencionado no despacho decisório.
Fl. 367
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.575 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.900092/2010-89

O valor de R$ 857.039,98 deve ser abatido de R$ 940.653,40 referente à CSLL
devida em meses anteriores, que está declarada na página 15 da DIPJ do
exercício de 2008. O montante de R$ 940.653,40, decorre dos valores abaixo
demonstrados, cujos comprovantes estão anexados:

Em razão dos pagamentos acima demonstrados foi constatado um saldo negativo de R$
83.613,42 (R$ 940.653,40 - R$ 857.039,98), montante este lançado na DIPJ na página
15.
Portanto, encontra-se provado o saldo negativo da empresa, não havendo razões para
glosa do montante do crédito compensado em PER/DCOMP.
DO PEDIDO
Diante de todo o exposto, a Impugnante espera e requer seja reformada a r.
decisão recorrida, para o fim de ser reconhecido integralmente o saldo negativo da
CSLL e homologadas as compensações realizadas.”
Ocorre que a 6a Turma da DRJ/RPO julgou procedente em parte a manifestação
de inconformidade para reconhecer parcialmente o direito creditório no valor de 67.200,24,
oriundo de saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2007, e homologar as compensações
trazidas a litígio, até o limite do crédito ora concedido.
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário com as seguintes
alegações:
“(...)
II - SÍNTESE DA DEMANDA
Trata-se de pedido de compensação declarado na PER/DCOMP no
18608.14023.300408.1.3.03-0306 referente a saldo negativo de CSLL do exercício de
2008 (ano-calendário 2007) no valor de original de R$ 85.896,05, inicialmente não
homologado, sob o fundamento de que na DIPJ do período consta CSLL a pagar no
valor de R$ 857.039,98 e não saldo negativo.
Fl. 368
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.575 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.900092/2010-89

Após a apresentação de Manifestação de Inconformidade, o pedido creditório foi
reconhecido em parte no valor de R$ 67.200,24, em valores originais, relativo ao saldo
negativo de CSLL do exercício de 2008, ano-calendário 2007, sendo homologadas
parcialmente as compensações até o limite do crédito concedido.
De acordo com a decisão recorrida, quanto à retenção na fonte de CSLL no valor de R$
16.413,17, a ora Recorrente não apresentou comprovante de rendimento e a retenção
não consta em DIRF, sendo tal valor desconsiderado.
Por fim, conclui o Acórdão recorrido que:
Portanto, o saldo negativo de CSLL no período sob análise comprovado pelo
presente Acórdão é R$ 67.200,24, o qual é resultante da CSLL devida no ajuste
anual menos as estimativas mensais pagas e menos as estimativas mensais
compensadas (R$ 857.039,98 - R$ 700.002,24 - R$ 222.351,88 - R$ 1.886,10)
Cumpre ainda assinalar que a presente análise restringiu-se à verificação dos
dados disponíveis nos sistemas de processamento da Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, de conformidade com o critério adotado no despacho
decisório automático em litígio, tendo em conta a não ocorrência no
processamento eletrônico de critérios de baixa para tratamento manual ou
análise mais pormenorizada do crédito e dos débitos compensados .
Conclusão Por todo exposto, VOTO no sentido de JULGAR PROCEDENTE EM
PARTE a manifestação de inconformidade para RECONHECER EM PARTE o
direito creditório no valor de R$ 67.200,24, em valores originais, relativo ao
saldo negativo de CSLL do exercício de 2008, ano-calendário 2007, e
HOMOLOGAR as compensações trazidas a litígio, até o crédito ora concedido.
(Destaques nossos)
Contudo, o referido Acórdão deve ser parcialmente reformado para que seja
reconhecido integralmente o direito creditório pleiteado, pelas razões de fato e de direito
a seguir aduzidas:
III - DAS RAZÕES DE REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA
Confirma o Acórdão recorrido que não houve análise pormenorizada dos créditos e
débitos compensados, contudo dentre os princípios informadores do Processo
Administrativo, destaca-se o da verdade material que consiste na busca pela verdade
real dos fatos em litígio, conforme conceitua Odete Medauar: (...)
Este Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais tem sido firme quanto à
necessidade de aplicação do princípio da verdade material, conforme se verifica nos
julgamentos colacionados abaixo, inclusive da sua Câmara Superior de Recursos Fiscais
– CSRF, verbis: (...)
No caso em tela, ao contrário do que consta no Acórdão recorrido, o valor de
R$16.413,17 foi regularmente informado na Ficha 16 da DIPJ 2008 (ano-calendário
2007), conforme consta das fls. 88 dos autos, devendo ser igualmente reconhecido:
Fl. 369
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.575 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.900092/2010-89

Assim, o valor de CSLL devido e lançado na folha 15 da DIPJ do ano-calendário de
2007 é correspondente a R$ 857.039,98, conforme consta da decisão recorrida.
Contudo este valor de R$ 857.039,98 deve ser abatido de R$ 940.653,40 referente à
CSLL devida em meses anteriores, como foi igualmente declarado na página 15 da DIPJ
do exercício de 2008. O montante de R$ 940.653,40 decorre dos valores reconhecidos
pelo Acórdão recorrido, acrescidos do valor de R$ 16.413,17, como demonstrado
abaixo:

Em razão dos pagamentos acima demonstrados foi constatado um saldo negativo de R$
83.613,42 (R$940.653,40 - R$ 857.039,98), montante este lançado na DIPJ de 2008
(ano-calendário 2007).
À exceção do valor de R$ 16.413,17, os demais valores liquidados foram reconhecidos
pelo Acórdão recorrido. Todavia, em respeito ao princípio da verdade material e em
razão ao fato de ter sido devidamente comprovado e declarado na DIPJ de 2008 (ano-
calendário 2007), o montante retido de R$ 16.413,17 deve ser igualmente reconhecido,
com a reforma parcial do Acórdão recorrido neste ponto.
IV- PEDIDO
Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.575 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.900092/2010-89

Diante de todo o exposto, requer a Recorrente se digne esse Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais a conhecer e dar provimento ao presente Recurso
Voluntário, reformando em parte o acórdão recorrido para os fins de reconhecer
integralmente o direito creditório, homologando as compensações em questão
observando-se o princípio da verdade material quanto à necessidade pela busca
exaustiva da verdade real dos fatos em litígio.”
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
Delimitação da lide
O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de CSLL, do ano-calendário
de 2007, no valor de R$ 18.695,81 (R$ 85.896,05. (valor pleiteado) – R$ 67.200,24, (valor
reconhecido pela DRJ)) que, conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a
atividade judicante está constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de
1972).
Da Discussão do Direito Creditório
A controvérsia nos autos cinge-se ao não reconhecimento integral do direito
creditório, informado no Per/Dcomp no 18608.14023.300408.1.3.03-0306, relativo a saldo
negativo de CSLL do ano-calendário de 2007, sob o argumento de ausência de comprovação das
retenções pela Recorrente.
Sobre a questão, assim decidiu a DRJ:
“(...)
Como relatado, o direito creditório não foi reconhecido, sob o fundamento de que na
DIPJ do período consta CSLL a pagar no valor de R$ 857.039,98, e não saldo negativo.
Depreende-se da manifestação de inconformidade apresentada, que o contribuinte
equivocou-se no preenchimento da DIPJ, ao deixar de indicar ao deixar de informar
todos os pagamentos mensais de CSLL realizados.
De fato, observando-se a ficha 17 da DIPJ, podemos notar que o contribuinte não
preencheu a linha 59 – CSLL mensal paga por estimativa:
Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.575 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.900092/2010-89

É importante destacar que cabe à contribuinte zelar pelo cumprimento de suas
obrigações acessórias, bem como pelo correto preenchimento e encaminhamento de
seus pleitos, de forma a prestar informações coerentes à Administração Tributária, não
havendo motivo algum que justifique informações divergentes nos diversos documentos
e declarações apresentadas à Secretaria da Receita Federal.
No entanto, em vista dos princípios da instrumentalidade do processo, da economia
processual, da verdade material, do contraditório e da ampla defesa, assegurados pelo
ordenamento jurídico vigente, entende-se que os equívocos declarados pela
Manifestante podem ser supridos por esta instância administrativa, de forma a tornar
possível a apreciação do direito creditório utilizado para a compensação dos débitos
declarados.
Assim, constatados indícios de ocorrência de erro quando da demonstração do crédito
pleiteado na DCOMP em litígio, necessário se faz verificar as informações trazidas aos
autos, bem como aquelas constantes dos sistemas informatizados da RFB, a fim de se
alcançar a verdade dos fatos.
A manifestante elaborou o quadro a seguir onde constam estimativas mensais
compensadas no valor total de R$ 224.237,98, retenções na fonte de CSLL no valor de
R$ 16.413,17 e darfs recolhidos no valor total de R$ 700.002,25:

Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.575 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.900092/2010-89

Em consulta aos sistemas de controle da RFB às fls. 162 a 164, foram confirmados os
recolhimentos no valor total de R$ 700.002,24, conforme quadro a seguir:

Também foi confirmada nos sistemas de controle da RFB a compensação das
estimativas mensais de CSLL do meses de abril/2007 no valor de R$ 222.351,88
(Dcomp no 31036.56795.250507.1.3.03-8292) e junho/2007 no valor de R$ 1.886,10
(Dcomp no 04748.27808.070807.1.3.03-0896). As telas dos processos de cobrança nos.
13830.903274/2009-78 e 13830.903275/2009-12, a seguir copiadas, confirmam as
extinções destes débitos:

Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.575 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.900092/2010-89

Quanto à retenção na fonte de CSLL no valor de R$ 16.413,17, a manifestante não
apresentou o comprovante de rendimento e a retenção também não consta em Dirf,
conforme pesquisa às fls.165 a 168. Dessa forma, este valor não será considerado pelo
presente Acórdão.
Portanto, o saldo negativo de CSLL no período sob análise comprovado pelo presente
Acórdão é R$ 67.200,24, o qual é resultante da CSLL devida no ajuste anual menos as
estimativas mensais pagas e menos as estimativas mensais compensadas (R$
857.039,98 – R$ 700.002,24 – R$ 222.351,88 – R$ 1.886,10).
Cumpre ainda assinalar que a presente análise restringiu-se à verificação dos dados
disponíveis nos sistemas de processamento da Secretaria da Receita Federal do Brasil –
RFB, de conformidade com o critério adotado no despacho decisório automático em
litígio, tendo em conta a não ocorrência no processamento eletrônico de critérios de
baixa para tratamento manual ou análise mais pormenorizada do crédito e dos débitos
compensados.
Conclusão
Por todo exposto, VOTO no sentido de JULGAR PROCEDENTE EM PARTE a
manifestação de inconformidade para RECONHECER EM PARTE o direito creditório
no valor de R$ 67.200,24, em valores originais, relativo ao saldo negativo de CSLL do
exercício de 2008, ano-calendário 2007, e HOMOLOGAR as compensações trazidas a
litígio, até o limite do crédito ora concedido”.
Por outro lado, em sede recursal, a Recorrente alegou fazer jus à totalidade do
direito creditório pleiteado, pois “no caso em tela, ao contrário do que consta no Acórdão
recorrido, o valor de R$16.413,17 foi regularmente informado na Ficha 16 da DIPJ 2008 (ano-
calendário 2007), conforme consta das e-fls. 88 dos autos, devendo ser igualmente reconhecido”.
Assim, de acordo com a Recorrente, o valor de CSLL devido e lançado na folha
15 da DIPJ do ano-calendário de 2007 é correspondente a R$ 857.039,98, conforme consta da
decisão recorrida. Contudo este valor de R$ 857.039,98 deve ser abatido de R$ 940.653,40
referente à CSLL devida em meses anteriores, como foi igualmente declarado na página 15 da
DIPJ do exercício de 2008. O montante de R$ 940.653,40 decorre dos valores reconhecidos pelo
Acórdão recorrido, acrescidos do valor de R$ 16.413,17.
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.575 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.900092/2010-89

Por fim, aduz que em razão dos pagamentos acima demonstrados foi constatado
um saldo negativo de R$ 83.613,42 (R$940.653,40 - R$ 857.039,98), montante este lançado na
DIPJ de 2008 (ano-calendário 2007). Logo, conclui a Recorrente, que o montante retido de R$
16.413,17 deve ser igualmente reconhecido, com a reforma parcial do Acórdão recorrido neste
ponto.
Entretanto, em que os argumentos da Recorrente, entendo não assistir-lhe razão.
Explique-se.
É certo que a pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo
pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem
como o IRPJ ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do
regime com base no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL
negativo ou a pagar no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua
liquidez e certeza (art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Ocorre que é requisito indispensável a comprovação da liquidez e certeza do
direito creditório em discussão, nos termos do art. 170 do Código Tributário Nacional:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (grifei)
E para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Neste sentido, para casos de comprovação de retenção sem informe de
rendimentos, como o ora analisado, aplica a Súmula CARF 143, os contribuintes podem
comprovar por quaisquer meios de prova as retenções que dão sustentação à formação do crédito
reivindicado, não sendo o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora como única
forma de demonstrar o crédito.
Essa questão é por demais conhecida por esta Turma de Julgamento, pois ocorre
com frequência a não localização das retenções nos sistemas do Fisco e a interessada não
apresenta o Informe de Rendimentos que deve ser emitida pelas fontes pagadoras que efetuaram
as retenções. Para ter direito a efetuar a compensação dos créditos a legislação de regência da
Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.575 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.900092/2010-89

matéria destaca a necessidade do contribuinte apresentar comprovante de retenção, emitido em
seu nome pela fonte pagadora, senão vejamos o art. 55 da Lei n° 7.450/85.
Por outro lado, caso a fonte pagadora não encaminhe as informações de retenção
ao Fisco, ou as encaminhe com erros como no caso em tela, o beneficiário do pagamento, e que
teve as retenções, fica sujeito ao não reconhecimento pela autoridade administrativa da
ocorrência daquelas retenções, ficando sujeita a não homologação de eventuais compensações
em que utilizar aqueles tributos retidos. É fato que é um direito do beneficiário do pagamento e
um dever da fonte pagadora a emissão do Informe de Rendimentos.
Contudo, forçoso reconhecer que o beneficiário do pagamento não tem gestão
sobre o comportamento da fonte pagadora. Como não tem o poder de enforcement detido pelo
Fisco, a Recorrente tem que comprovar as retenções por outros meios.
Desta forma, deveria ter a Recorrente dialogado com a decisão recorrida e
apresentado, nos termos da Súmula CARF 143, quaisquer meios de prova para demonstrar as
retenções que deram sustentação à formação do crédito reivindicado. Contudo, assim não agiu a
Recorrente, mesmo tendo a DRJ sido explícita quanto a esta necessidade. Assim sendo, em
convergência com o exposto na decisão em primeira instância, entendo que não há como acatar
as razões recursais da Recorrente.
Releva ressaltar que esta julgadora entende que a juntada de documentos pode ser
admitida, ainda que produzidos em momento processual posterior à apresentação da
impugnação, ou seja, em sede de interposição do recurso voluntário, desde que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-
se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos.
Essa possibilidade jurídica encontra-se expressamente normatizada pela
interpretação sistemática do art. 16 e do art. 29 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, em
casos específicos como o ora analisado. Contudo, a Recorrente não apresentou qualquer prova
por ocasião de seu recurso.
Ora, à mingua de tal comprovação, inexistindo documentação idônea que
comprove a retenção de valor superior àquele considerado pelas autoridades administrativa e
julgadora de primeira instancia para fins de restituição/compensação, não há reparos a fazer na
decisão objurgada.
Recorde-se, também, que, nos termos da legislação processual em vigor, o ônus
da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 333 do Código
de Processo Civil):
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Fl. 376
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.575 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.900092/2010-89

Assim sendo, para a Recorrente comprovar o seu alegado direito ao crédito seria
imprescindível que fosse juntada aos autos sua escrituração contábil-fiscal, baseada em
documentos idôneos, o que não se deu também em sede de recurso voluntário. Logo, não há
como ser reconhecida a totalidade do crédito em discussão.
A DIPJ, ao contrário do alegado pela Recorrente, por si só não tem força
probatória haja vista que, diferentemente da antiga declaração de rendimentos da pessoa jurídica
(DIRPJ), cujos saldos a pagar dos tributos apurados representavam confissão de dívida nos
termos do art. 1o da IN SRF no 77, de 1998, a declaração que a substituiu, atual DIPJ, possui
apenas valor informativo, haja vista nova redação dada pela IN SRF no 14, de 2000.
Nesse sentido a Súmula no 92 do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(Carf):
"A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem
instrumento hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela
informado".
Desta forma, de acordo com o já exposto, conclui-se que não foram carreados aos
autos pela Recorrente os dados essenciais a provar a liquidez e certeza do crédito em discussão e
dos argumentos contidos no recurso voluntário objetivando a reforma do acórdão de piso.
Há se frisar que que o entendimento adotado está em consonância com os estritos
termos legais, em obediência ao princípio da legalidade a que o agente público está vinculado
(art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da
Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e
art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 377
DF CARF MF
Original